Tribunal: TJDFT
Processo: 0736832-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Citação por edital. Produção antecipada de provas.
1 - Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes.
2 – O tempo decorrido desde o crime, o fato de que as testemunhas são policiais e vigilantes e os princípios da eficiência e da economicidade processual justificam a produção antecipada de provas, sobretudo se observados o contraditório e a ampla defesa.
3 – Ordem denegada.